Tribunal: TJBA
Processo: 8004115-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004115-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ITLA DA SILVA BARROS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS INCORPORÁVEIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Itla
da Silva Barros
, concedeu tutela de evidência para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (RE 593.068/SC). O
A
gravante sustenta a aplicabilidade da legislação estadual (Leis Estaduais nº 6.677/1994 e nº 11.357/2009), que prevê hipóteses de incorporação dessas verbas aos proventos, o que legitimaria a incidência da contribuição.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se as verbas remuneratórias percebidas por servidores públicos estaduais, como adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço e gratificação por desempenho, são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e, portanto, sujeitas à contribuição previdenciária; determinar se a contribuição previdenciária incide sobre o terço constitucional de férias, verba de natureza indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 (RE 593.068/SC), firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. A decisão
guerreada
aplicou o precedente do STF de forma automática, sem considerar a legislação estadual vigente, especialmente a Lei nº 6.677/1994, que prevê a possibilidade de incorporação de determinadas verbas aos proventos, a depender do tempo de percepção e da natureza da gratificação.

5. A Lei Estadual nº 11.357/2009 dispõe que vantagens pessoais de caráter permanente integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo legítima a incidência sobre verbas incorporáveis, como adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço e gratificação por desempenho.

6. O terço constitucional de férias possui natureza indenizatória, é expressamente excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária pela legislação estadual (art. 71 da Lei nº 11.357/2009) e não é incorporável aos proventos de aposentadoria, razão pela qual se mantém a suspensão da contribuição sobre essa verba.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, 18 e 40; CPC, arts. 294 e 311, II; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, e 77; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 65 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 25.05.2016; TJBA, Apelação 8065602-41.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento 8051129-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004115-39.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o
ESTADO DA BAHIA
, sendo
Agravad
a

ITLA DA SILVA BARROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R
PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA